Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711657-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DETAIL JUST ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, VALERIA DA COSTA RODRIGUES ALVES DE LIMA EMBARGADO: VALERIA DA COSTA RODRIGUES ALVES DE LIMA, DETAIL JUST ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI, RAFAEL SOUZA DANTAS DA COSTA FERREIRA, WELLINGTON BRAGA DE LIMA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, em face da oposição dos embargos de declaração por DETAIL JUST ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA (ID 49551388) e por VALÉRIA DA COSTA RODRIGUES ALVES DE LIMA (ID 49549874), intimem-se os respectivos embargados, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora